Tribunal: STF
Processo: RE 382470
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CPMF. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.
1. A
 submissão da CPMF ao princípio da anterioridade nonagesimal (art.
195, § 4º, da CF/88) foi reconhecida pelo Plenário desta Corte no
julgamento da ADI 1497, DJ de 13/12/2002.
2. Prorrogação da Lei
9.311/96 pela Lei 9.539/97. Legitimidade. Conforme assentado no
julgamento pelo Plenário no julgamento da ADI 2.666 (DJ de
06/12/2002) "o princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se
somente aos casos de instituição ou modificação da contribuição
social, e não ao caso de simples prorrogação da lei que a houver
instituído ou modificado."
3. Agravo regimental improvido.